Tribunal: TJPA
Processo: 0801469-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801469-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENE LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801469-86.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PACAJÁ/PA

IMPETRANTE: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO (OAB/PA Nº 24.506-B)

PACIENTE: RENE LIMA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA, COM EXCLUSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INCOMPATÍVEIS COM O CUMPRIMENTO EM COMARCA DIVERSA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Afastada a necessidade da segregação preventiva, ante a ausência de contemporaneidade da medida extrema, deve ser revogada a constritiva domiciliar, porquanto

esta não consiste em medida alternativa à prisão preventiva, tratando-se, na verdade, de medida substitutiva, somente cabível quando - presente a necessidade da custódia preventiva - restar configurada uma das hipóteses dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares diversas à prisão fixadas pelo juízo
a quo,
com exceção daquelas que se mostrem

incompatíveis com seu cumprimento no local de residência e trabalho do paciente.

3.

Ordem conhecida e concedida, para revogar

a prisão domiciliar do coacto e determinar que o juízo
a quo
mantenha apenas as medidas cautelares diversas, bem ainda compatíveis com seu cumprimento na comarca em que o paciente reside e labora.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Alfredo Bertunes de Araújo, em benefício de
Rene Lima Silva
, denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA.

Alega o impetrante, inicialmente, que:

“O paciente foi denunciado, em 06 de fevereiro de 2015, por ter supostamente cometido homicídio no dia 19 de setembro de 2014. Já na inicial acusatória a representante do parquet requereu fosse decretada a prisão preventiva do denunciado. Todavia, a prisão preventiva só foi decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá no dia 08 de março de 2019. Inconformado, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ocorre que, a despeito de a autoridade coatora ter reconhecido a inexistência de contemporaneidade ensejadora da cautelar, decidiu pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem ao menos justificar a necessidade de imposição de tal medida de segregação”.

Defende que a constritiva domiciliar do paciente não se justifica pela ausência de contemporaneidade da medida, bem como pela falta de fundamentação na decisão de 1º grau que decidiu pela sua aplicação.

Após discorrer acerca dos predicativos pessoais favoráveis do coacto e questionar a autoria delitiva, sustenta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais pede que sejam cumpridas na comarca de domicílio do paciente (Parauapebas/PA).

Ao final, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão domiciliar do coacto, com fixação de medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, originariamente, a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional, sofreram redistribuição à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ocasião em que indeferiu a liminar pretendida,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou que fossem encaminhados ao
custos legis
, e, após, que retornassem a este gabinete, no termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº 2.791.439
).

O Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na parte dispositiva de seu parecer, manifestou-se
pelo
“
conhecimento e no mérito pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente RENE LIMA SILVA, para que seja revogado apenas a prisão domiciliar
”.

O feito retornou conclusos a este gabinete, ocasião em que determinei
que a autoridade apontada coatora prestasse novos esclarecimentos, em razão das informações terem sido prestadas há mais de um mês, bem como não ter sido esclarecido se o paciente já se encontrava cumprindo a prisão domiciliar e as outras medidas alternativas fixadas no ato dito coator.

Novas informações enviadas (PJe ID nº 2.913.581), sendo relatado que “
e
m 13/03/2019 o paciente teve sua prisão preventiva decretada. Porém, o mandado de prisão não chegou a ser cumprido. Em seguida, foi apresentado resposta à acusação, ocasião que foi requerida a revogação da prisão preventiva, assim como pugnou pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. O Ministério Público foi favorável ao pleito. A prisão preventiva foi revogada, substituindo-a por prisão domiciliar, com fulcro nos arts.316, 318, 318-B e 319 do Código de Processo Civil, cumulativamente com medidas cautelares, em 04/02/2020
”.

É o relatório.

VOTO

Tenho como certo de que são procedentes os argumentos deduzidos nesta impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

Inicio este voto, reproduzindo - com o fito de melhor elucidar a
quaestio juris
a ser dirimida - trecho do ato dito coator:

“Cuida-se processo criminal no qual RENÉ LIMA SILVA foi denunciado em 05/02/2015 pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado contra JOSIMAR CONCEIÇÃO DE SOUSA.

O acusado teve sua prisão preventiva decretada em 08/03/2019, todavia do que se verifica dos autos o mandado nunca chegou a ser cumprido.

Ressalte-se que em acesso ao sistema BNMP na presente data verificou-se que o referido mandado de prisão se encontra pendente de cumprimento.

A denúncia foi recebida 28/05/2015 e foi apresentada resposta à acusação em 18/11/2019, ocasião em que foi requerida a revogação da prisão preventiva, sob a alegação que os fatos não eram contemporâneos ao momento da segregação cautelar, assim como pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Na mesma oportunidade a
defesa juntou elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa do acusado.

Instado a se manifestar o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da revogação.

É o relatório.

Passo a decidir.

É preponderante o entendimento de que os requisitos de cunho subjetivo, como primariedade, bons antecedentes, residência no distrito da culpa não obstam a prisão preventiva, quanto presentes outros requisitos autorizadores desta.

No entanto,
nota-se que o acusado teve sua prisão preventiva decretada 08/03/2019, a despeito do suposto fato ter ocorrido em 19/09/2014.

Sabe-se que
a prisão preventiva
se justifica, nos termos do art. 312 do CPP, como forma de preservação da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal e como garantia de futura aplicação da lei penal. Além disso,
por seu inegável caráter de prisão cautelar de natureza processual deve preencher os requisitos típicos de toda e qualquer medida cautelar, fumus boni iuris e o periculum in mora.

Sobre este último é que se deve analisar detidamente o presente caso, ademais, o perigo da demora se revela precisamente pela necessidade de se adotar medida imediata ante o risco causado por eventual demora a impedir o perigo que a condição de liberdade do agente possa causar à sociedade.

Não obstante, esse requisito só poderá ser considerado presente caso o fato que fundamenta a ordem de prisão seja contemporâneo à decretação da segregação, caso contrário desaparecem os fundamentos que justificam a custódia cautelar. Há que se asseverar ainda que a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual
(STJ. HC 509.878/SP. Julgado em 05/05/2019).

Desse modo, tendo em conta ainda a manifestação favorável do Ministério Público e de ter sido a prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, observa-se que os fundamentos da prisão cautelar não podem se sobrepor ao direito do acusado à duração razoável do processo, notadamente quando a demora no julgamento causa prejuízo direto e injustificado à liberdade da parte.

Outrossim, o STJ já sedimentou que o excesso de prazo injustificado configura constrangimento ilegal
(HABEAS CORPUS Nº 440.846 - PE).

Ademais,
o panorama atual do sistema penitenciário no Estado do Pará vem denunciando grave violação aos direitos fundamentais da pessoa presa, expondo o custodiado, dia a dia, a risco excessivo de morte e à sua integridade física e psíquica, o que recomenda - sendo admissível a aplicação de medidas cautelares diversas - a substituição da prisão institucional por medida menos gravosa que possa assegurar a instrução processual
.

Desse modo, com base na argumentação expendida e considerando as condições pessoais do réu,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE RENÉ LIMA SILVA, substituindo-a por PRISÃO DOMICILIAR, com fulcro nos arts. 316, 318, 318-B e 319 do CPP, devendo o réu observar, ainda, as seguintes medidas cautelares
:

a)
Não manter contato com testemunhas, ainda que por interposta pessoa;

b)
Abster-se de frequentar as imediações do local do fato descrito na denúncia;

c)
Comunicar previamente a este Juízo qualquer mudança de endereço;

d)
Comparecimento mensal em Juízo para assinar caderneta de apresentação na Secretaria Criminal, devendo acusado comparecer a este Fórum tão logo seja comunicado da presente decisão;

e)
Não se ausentar de sua residência sem autorização prévia deste juízo, salvo para o comparecimento mensal descrito na alínea anterior;

f)
Não se ausentar desta Comarca sem autorização deste Juízo, ciente de que eventual autorização fica condicionada à comprovação de endereço de destino;

g)
Comparecer a todos os atos processuais em que sua presença seja solicitada.

Fica advertido o investigado de que as medidas impostas deverão ser cumpridas rigorosamente, sob pena de restabelecida a prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 282, § 4º do CPP.” (negritei).

Como se nota,
o juízo
a quo
–
acompanhando, nesse ponto, a manifestação do Ministério Público de 1º grau
[1]

-

entendeu, corretamente, pela desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade da medida extrema.

Isto porque, conforme se extrai dos autos,
a custódia preventiva somente foi decretada no dia 08/03/2019
, constrição esta justificada na garantia da ordem pública, ante a suposta gravidade dos fatos, fundamento este que, à toda evidência,
carece de contemporaneidade,
sobretudo considerando
que o ilícito se deu no ano de 2014
, a custódia
foi pleiteada no ano de 2015
e
a prisão somente foi efetivamente decretada no ano de 2019
,
sem a indicação de fato novo ou aparelhado por contemporaneidade a justificar a necessidade da medida extrema
.

No entanto, diversamente do entendimento adotado em sede de 1º grau,
afastada a necessidade da custódia preventiva
–
última ratio
das cautelares -,
não há como determinar, por razões lógicas, sua substituição por constritiva domiciliar,

uma vez que esta não consiste em medida alternativa à prisão preventiva, tratando-se, na verdade, de medida substitutiva, somente cabível quando - presente a necessidade da custódia preventiva - restar configurada uma das hipóteses dos arts. 318
[2]

e 318-A
[3]

do Código de Processo Penal.

De mais a mais,
embora não seja cabível a manutenção da prisão domiciliar, também não me parece razoável a restituição da liberdade pura e simples do paciente
.

Logo, valendo-me dos princípios da adequação e da necessidade, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal, entendo
recomendável, diante do caso concreto, que o coacto cumpra medidas cautelares diversas da prisão.

Corroborando ao exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que obedece a mesma
ratio decidendi
ora adotada:

“3.
A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas
. No caso, a decisão impugnada não afastou, fundamentadamente, com relação ao paciente, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4.
A falta de contemporaneidade, considerando a data dos crimes imputados ao paciente e a data em que foi determinada a sua prisão, nos termos da jurisprudência desta Casa e do próprio Supremo Tribunal Federal, desautoriza a restrição mais drástica. Precedentes
. 5. Ordem concedida a fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, decretada nos autos do Processo n. 00216668920188190206, impondo-lhe as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, em seu art. 319, consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; c) proibição de manter qualquer tipo de contato com os corréus e com as testemunhas; d) suspensão do exercício de função pública; e e) monitoração eletrônica, sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pela instância a quo, ou de decretação da prisão preventiva, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou caso haja motivos concretos e supervenientes para tanto”.
(STJ - HC: 480274 RJ 2018/0310827-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/05/2019). (negritei).

Por último, considerando que o paciente reside e trabalha atualmente no Munícipio de Parauapebas/PA (e não na comarca de origem - Pacajá/PA), bem como que o cumprimento em comarca diversa não apresenta risco ao andamento do processo, entendo justificada a mudança do local de execução das medidas, devendo o magistrado de 1º grau afastar as medidas que entenda incompatível com seu cumprimento na Comarca de Parauapebas/PA.

Assim, dada a evidência da coação ilegal suportada pelo coacto,
concedo a ordem, para revogar a prisão domiciliar do paciente e determinar que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA autorize o cumprimento das medidas cautelares diversas na Comarca de Parauapebas/PA, devendo o magistrado
a quo
manter apenas aquelas consideradas compatíveis, por sua própria natureza, com o cumprimento em Comarca diversa.

É o voto.

Esta decisão serve como ofício.

Expeça-se o que mais for necessário.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

O
Parquet
, em sede de 1º grau, posicionou-se favoravelmente ao pedido defensivo, ressaltando que, além do réu ter sido localizado para ser citado, ter apresentado defesa escrita e comprovado sua ocupação lícita e residência fixa, sua liberdade não oferece risco à ordem pública.

[2]

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I
- maior de 80 (oitenta) anos;

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante;

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

[3]

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 14/05/2020